Tribunal: TJMT
Processo: 1011351-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011351-62.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso desde janeiro de 2019, mediante sucessivas renovações, postulando o reconhecimento da nulidade dos vínculos e a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional. Sentença de procedência. Recurso do ente público pugnando pela validade dos contratos e pela improcedência dos pedidos. Contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade contratual; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da contratada ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente contratante comprovar os requisitos autorizativos (STF, RE 658.026/MG, Tema 612).
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 admite a contratação temporária de professores substitutos por até 12 meses, prorrogáveis somente nos casos previstos em lei, não autorizando vínculos sucessivos por período contínuo superior.
5. A contratação sucessiva, mantida de 2019 o final de 2023, descaracteriza a excepcionalidade da hipótese legal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG), o que impõe a declaração de nulidade dos contratos.
6. O STF, no Tema 308 (RE 705.140/RS), estabelece que contratos nulos de origem só produzem efeitos quanto ao pagamento de salários e FGTS, afastando outros direitos trabalhistas típicos.
7. Todavia, no Tema 551, o STF fixou que servidores temporários não têm direito a férias e décimo terceiro, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação, hipótese configurada quando há sucessivas e reiteradas renovações, como no caso em exame.
8. A jurisprudência local reconhece que a prorrogação indevida da contratação temporária gera direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional (TJMT, N.U 1022404-36.2023.8.11.0003).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Sucessivas renovações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988 e tornam nulo o vínculo. 2. A nulidade do contrato temporário gera direito ao recebimento do FGTS relativo ao período laborado. 3. O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao contratado o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b” e 11, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308), Tema 551, j. 28.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011351-62.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.593.011-20 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025